Tribunal: STF
Processo: RE 100448
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
PENAL. 1) PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. O RESPECTIVO PRAZO SE INTERROMPE
PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, NÃO SENDO POSSIVEL LEVAR-SE EM
CONSIDERAÇÃO A DEMORA NA APRESENTAÇÃO DESTA. 2) PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE NÃO APELOU A ACUSAÇÃO. A
PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA E IMPORTA,
TÃO SOMENTE, EM RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA
PRINCIPAL (ART-110, PAR-2., DO COD. PENAL).